Tribunal: TJDFT
Processo: 0751115-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA. RATEIO DE PERDAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DA RÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em face do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, em sede de cobrança proposta por cooperativa contra ré, pessoa jurídica, relativa ao rateio anual de perdas. O Juízo suscitado declinou da competência após contestação da ré, na qual alegou preliminar de incompetência territorial. O Juízo suscitante afirma que não houve alteração no polo passivo, que a ré está domiciliada na Asa Norte e que não comprovou eventual mudança de endereço, mesmo após determinação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar a ação de cobrança relativa ao rateio de perdas anuais da cooperativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia envolve a definição do foro competente para ação de cobrança fundada em relação jurídica entre cooperativa e cooperado. O CPC determina, no art. 46, que o foro competente é o domicílio do réu.
4. A jurisprudência reconhece que a relação entre cooperativa e cooperado, quando envolve cobrança de rateio anual de perdas, caracteriza relação de consumo, aplicando-se o CDC, conforme Súmula 297 do STJ.
5. O IRDR 17 da Câmara de Uniformização do TJDFT firma que, em ações ajuizadas contra o consumidor, o juiz pode declinar de ofício para o foro de seu domicílio. Contudo, esse entendimento exige a apresentação de elementos mínimos que comprovem o domicílio alegado.
6. Os autos contêm documentos apresentados pela autora que indicam o endereço da empresa ré na Asa Norte. A ré não apresentou prova de alteração do endereço após determinação judicial. Os documentos juntados com a contestação ocultam o endereço, impossibilitando a comprovação da alegação de mudança. A ausência de comprovação da alteração do domicílio impede o acolhimento da preliminar de incompetência territorial.
7. O foro competente deve coincidir com o domicílio efetivamente comprovado da ré, conforme os documentos válidos constantes dos autos, o qual não se confunde com o domicílio de seus sócios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara Cível de Brasília.
Tese de julgamento:
1. “A declinação de competência nas ações movidas contra consumidor exige comprovação mínima do domicílio indicado, sob pena de prevalecer o endereço documentalmente demonstrado nos autos.
2. O foro competente para ação de cobrança ajuizada contra pessoa jurídica é o do seu domicílio, conforme art. 46 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46, § 2o, 66, II, 951 e 953, I; CDC, art. 6o, VIII, do CDC
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, IRDR 17; Acórdão 1824214, 0741788-78.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, j. 28/02/2024, DJe: 21/03/2024.